Tribunal: CARF
Processo: 10880.979190/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.979190/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.296 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA.
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA ANTERIOR À EMISSÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO. VERDADE MATERIAL. REANÁLISE DO
DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Prevalece na espécie a verdade material. Por conseguinte, o direito
creditório deve ser reanalisado pela Receita Federal.
Não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com
orientação emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado
também não se pode desconsiderar o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a
retificação de declaração para reduzir tributo só é admissível mediante
comprovação do erro. Nesse caso, tendo em vista que a recorrente apresentou
DCTF retificadora antes da análise da emissão do Despacho Decisório, a
solução para conformar ambas as posições é dar provimento parcial para
reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração a DCTF
retificadora, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.979190/2018-12
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (Suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que não homologou compensações
declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de pagamento
indevido ou a maior de CSLL (código 2484).
2.
O Despacho Decisório não homologou as compensações em razão de o
pagamento indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de
inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de que a recorrente não instruiu sua manifestação de
inconformidade com nenhum documento comprobatório do erro cometido nas informações
prestadas pelas declarações anteriores.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em que
aduz, preliminarmente, nulidade da decisão recorrida por não analisar os argumentos e provas
anexadas aos autos; no mérito, alega, em síntese, que o crédito de pagamento indevido ou maior
de CSLL no mês 05/2015 decorre de adições/exclusões nas variações cambiais de contratos de
empréstimo, conforme DCTF (retida em malha fiscal) e ECF retificadoras apresentadas antes do
Despacho Decisório; salienta que ao retificar a DCTF para reduzir o suposto débito de CSLL
não incorreu em nenhuma das hipóteses de restrição à retificação prevista na IN RFB no
1.110/2010; invoca o Parecer PGFN/CAT no 88/2014 e a Solução de Consulta Interna Cosit no
18/2006 que trata da compensação de estimativa; com base no princípio da eventualidade pugna
pelo sobrestamento deste feito até o processamento definitivo da DCTF retificadora; por fim,
requer a homologação das compensações declaradas.
4.
É o relatório.
Voto
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido
6.
De início, discorre a recorrente que, “em razão de inúmeras adições/exclusões nas
variações cambiais decorrentes de sua própria atividade, como a assinatura de contratos de
empréstimos”, viu-se obrigada a reapurar os cálculos da CSLL e do IRPJ e apresentar ECF e
DCTF retificadoras.
7.
Em seguida, alega que o acórdão recorrido “deve ser anulado porque o único
argumento apresentado pela d. Delegacia de Julgamento foi no sentido de que a ora Recorrente
não teria instruído “(...) sua manifestação de inconformidade com nenhum documento
comprobatório do erro cometido nas informações prestadas pelas declarações anteriores””.
8.
Aduz que a única maneira de “comprovar que cometeu um erro no preenchimento
de obrigações acessórias é transmitindo uma nova obrigação acessória para retificar a anterior,
inclusive, conforme previsto pela própria legislação federal”. É dizer, “Se a Recorrente verificou
uma diferença cambial que afete o valor de referidas apurações, deve transmitir uma ECF
retificadora para que o fisco enxergue que determinada variação cambial afetou seus resultados
de IRPJ e CSLL”. Ademais, não seria necessário a juntados dos arquivos de ECF, pois são de
conhecimento da Receita Federal.
9.
Por fim, destaca que em manifestação de inconformidade demonstrou a nulidade
do Despacho Decisório, porquanto não fora intimada a apresentar documentos comprobatórios
acerca da existência do crédito, bem como pelo fato de a Receita Federal não processar a DCTF
retificadora, retida na malha fiscal, que contém o crédito pleiteado.
10.
Pois bem. Inicialmente, cumpre esclarecer, na linha da jurisprudência
sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, que o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, é dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
11.
No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO - Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade
julgadora não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem
quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp
874793/CE, julgado em 28/11/2006). (Acórdão 165.430, de 18.09.2008)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09.07.2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA
DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da
recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla
defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira
Seção, DJE 15.06.2018). (Acórdão Carf 1201-003.145, de 18.09.2019)
12.
No caso dos autos, o julgador proferiu decisão motivada e explicitou as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção, qual seja, ausência de prova para comprovar a
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

redução de valores na DCTF, com fundamento no §1o do art. 147 do Código Tributário Nacional
(CTN). Veja-se:
A simples alegação de erro apenas fundamentada pela apresentação de DCTF
retificadora, uma vez instaurado o processo fiscal, não é suficiente para fazer prova em
favor do Contribuinte. Mantém-se, nesses casos, a necessidade de comprovação
documental do quanto alegado, por meio da apresentação da escrituração contábil/fiscal
do período, em obediência ao disposto no art. 16 do Decreto n° 70.235/72.
Apenas a entrega de DCTF retificadora alterando o valor do crédito tributário, apesar de
ser condição necessária, não pode ser considerada suficiente para reconhecimento de
direito creditório. Uma vez instaurado o litígio é indispensável a apresentação de
provas que justifiquem o erro inicialmente cometido, nos termos do §1o, do art.
147, do CTN [..]. (Grifo nosso)
13.
Nestes termos, o inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos
interesses da recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à
ampla defesa.
14.

A recorrente explicita que “em razão de inúmeras adições/exclusões nas
variações cambiais decorrentes de sua própria atividade, como a assinatura de contratos de
empréstimos”, um dos documentos que ensejaram a retificação da DCTF e ECF foram os
contratos de empréstimos. Todavia, tais contratos não foram anexados aos autos.
15.

Segundo o §1o do art. 9o do Decreto-Lei 1.598, de 1977, a escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados desde que comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais. Tal fato só comprova a necessidade da apresentação dos
documentos que provocaram a alteração das declarações.
16.
Quanto à nulidade do Despacho Decisório devido a não intimação da recorrente
para apresentação dos documentos comprobatórios da existência do crédito, e ao fato de a
Receita Federal não processar a DCTF retificadora, retida na malha fiscal, que contém o crédito
pleiteado, também não assiste razão à recorrente.
17.
Na fase de auditoria a fiscalização não está obrigada a informar o sujeito
passivo acerca das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe, como regra,
oportunidade de esclarecimentos ante os elementos de provas já em poder do Fisco. Afinal, é
com o aperfeiçoamento do ato administrativo, mediante a ciência da exigência fiscal, que nasce
para o sujeito passivo o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme estabelecido no
processo administrativo tributário. No caso de declaração de compensação tal direito inicia-se
com a apresentação de manifestação de inconformidade ao Despacho Decisório denegatório do
direito creditório. Nesse sentido já se pronunciou o Carf:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que - no caso de declaração de
compensação - tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório. (Acórdão Carf no 9101-004.214,
de 04/06/2019)
18.
Na mesma linha a Súmula Carf no 162:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301-002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401004.061.
19.
Assim, se a recorrente não fora intimada a apresentar documentos
comprobatórios, poderia tê-los apresentados na manifestação de inconformidade. Quanto ao fato
de a DCTF estar retida em malha tal fato não inviabiliza a apresentação de provas, motivo do
indeferimento do pleito.
20.
Por tais fundamento, afasto a preliminar de nulidade arguida.
Mérito
21.
A recorrente apresentou Dcomp’s em que compensou débitos próprios com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSLL (código 2484 - estimativa),
referente ao período de apuração 05/2015, recolhido em 30/06/2015, no valor de R$6.021.262,37
(e-fls. 4).
22.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para quitação de débitos da recorrente.
23.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a higidez do direito creditório
pleiteado.
24.
A recorrente apresentou DCTF originária, em que identificou um saldo de CSLL a
pagar, na competência 05/2015, no valor de R$ 6.021.262,37, e efetuou o recolhimento do
respectivo Darf.
25.
Contudo, em razão de inúmeras adições/exclusões nas variações cambiais
decorrentes de sua atividade, como a assinatura de contratos de empréstimos, a recorrente
reapurou o IRPJ e a CSLL e verificou que o suposto valor de CSLL a pagar passou de
R$6.021.262,37 para sem valor devido, havendo um pagamento a maior de CSLL exatamente do
no mesmo valor. Com efeito, apresentou DCTF (retida em malha fiscal) e ECF retificadoras.
26.
Como visto acima, a decisão de primeira instância indeferiu o pleito da recorrente
em razão da ausência de provas da redução de valor na DCTF, ao amparo do art. 147 do CTN.
27.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
28.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
29.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
30.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
31.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
32.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
33.
Quanto à declaração retificadora, segundo o §1o do art. 147, do CTN, a
“retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.
34.
Em consonância com o art. 16 da Lei no 9.7791, de 1999, segundo a Instrução
Normativa (IN) RFB no 1110, de 2010, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, tanto para declarar novos
débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados quanto para efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados, salvo no caso de redução de débito já enviado para a PGFN
para inscrição em dívida ativa ou objeto de procedimento fiscal, bem como no caso de

1 Lei no. 9.779, de 1999. Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para
o seu cumprimento e o respectivo responsável.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

contribuinte com espontaneidade suspensa. Ressalva-se, entretanto, a hipótese de prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Veja-se:
DA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
II - alterar os débitos de impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1177, de 25 de julho de 2011)
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá apresentar
declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do art. 7o.
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco)
anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se refere a
declaração.
§ 6o A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora, alterando valores que tenham
sido informados:
I - na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), deverá
apresentar, também, DIPJ retificadora; e
II - no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), deverá
apresentar, também, Dacon retificador.
Art. 9o-A As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
§ 1o A pessoa jurídica ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise será
intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentos sobre as possíveis
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

inconsistências ou indícios de irregularidade detectados na análise de que trata o art.
7o. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
§ 2o A intimação para o sujeito passivo prestar esclarecimentos ou apresentar
documentação comprobatória poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a
legislação específica, prescindindo, neste caso, de assinatura. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não homologação
da retificação. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março
de 2012)
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas: (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1258, de 13 de março de 2012)
I - enquanto pendentes de análise; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1258, de 13 de março de 2012)
II - não homologadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1258, de 13
de março de 2012) (Grifo nosso).
35.
Observe-se ainda que a DCTF’s retificadoras retidas para análise (malha) só
produzem efeitos depois de analisadas as informações retificadas e homologadas.
36.
Como informou a recorrente, ao apresentar as Dcomp’s a DCTF retificadora ainda
estava pendente de análise, daí o motivo de o Despacho Decisório efetuar o cotejamento com a
DCTF retificada e não ter homologado as compensações declaradas.
37.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera o direito creditório postulado ao
argumento de que a DCTF retificadora substitui integralmente a DCTF retificada, porém não
apresenta provas da redução do débito de R$ 6.021.262,37 para R$0,01. (e-fls. 109, 137).
38.
Todavia, verifica-se que a recorrente transmitiu a DCTF retificadora em
25/05/2017, ou seja, antes da emissão do Despacho Decisório em 14/12/2018 (e-fls. 119, 137,
84).
39.
A meu ver, não se pode desconsiderar o efeito da DCTF retificadora de substituir
integralmente as informações anteriores, porquanto apresentada de acordo com orientação
emanada da própria Administração Tributária. Por outro lado também não se pode desconsiderar
o art. 147, §1o do CTN, uma vez que a retificação de declaração para reduzir tributo só é
admissível mediante comprovação do erro, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.
40.
Considerar a DCTF retificadora e homologar as declarações compensadas pode
vir a lesar direito do Fisco, afinal não houve análise de potenciais inconsistências nessa
declaração, porquanto estava retida em malha à época da transmissão da Dcomp. Por outro lado
não homologar tais compensações poderia lesar direito da recorrente, bem como incorrer em
supressão de instância, tendo em vista que a matéria não fora analisada na origem pelo Fisco.
41.
Nesse caso, tendo em vista que a recorrente apresentou DCTF retificadora antes
da análise da emissão do Despacho Decisório, entendo que a solução para conformar ambas as
posições é dar provimento parcial para reanálise do direito crédito à luz da DCTF retificadora.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.296 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.979190/2018-12

42.
Desse modo, resguarda-se o direito da recorrente, que poderá apresentar novas
provas, caso lhes sejam solicitadas; bem como o direito do Fisco de somente permitir a repetição
do indébito no caso de crédito líquido e certo. Prevalece, na espécie, a verdade material.
Conclusão
43.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital